Tribunal: CARF
Processo: 10880.993639/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993639/2012-60
ACÓRDÃO
3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
CONTRATO EM VERNÁCULO ESTRANGEIRO. TRADUÇÃO JURAMENTADA
PARA LÍNGUA PORTUGUESA. VALORAÇÃO DA PROVA.
A exigência de registro de que tratam os arts. 129, § 6o, e 148 da Lei
6.015/73, constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do
documento estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova.
Inteligência do art. 131 do CPC, que positiva o princípio do livre
convencimento motivado.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR
(SOFTWARE). TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. REQUISITOS.
Para caracterizar a transferência de tecnologia a que se refere o art. 2o, §
1o-A, da Lei no 10.168/2000, é necessário que o contrato de licença de uso
ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador envolva o fornecimento da documentação completa, em
especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos
necessários à absorção da tecnologia, nos termos do art. 11 da Lei no
9.609/98.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa dos créditos referentes à restituição de
pagamento indevido ou a maior no mês de agosto de 2006. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.729, de 20 de
agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.663111/2012-69, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que considerou devidas as Contribuições
Sociais incidentes sobre as remessas ao exterior a título de remuneração ao detentor dos direitos
autorais do Software, e, portanto, não há direito creditório a ser reconhecido (pagamento
indevido a maior), e as Declarações de Compensação não devem ser homologadas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de diligência apresentado sem a
exposição dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida
tal prova e sem a indicação de quesitos.
CONTRATO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. VALIDADE PERANTE ÓRGÃOS
PÚBLICOS. NECESSIDADE DE REGISTRO EM REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS.
Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para produzirem
efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, todos os documentos
de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão No 07-43.980 da DRJ-FNS,
apresentou Recurso Voluntário, solicitando:
“Diante do exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso Voluntário seja
regularmente recebido e processado e, posteriormente, provido para reformar o
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
3
v. Acórdão recorrido de forma que a totalidade dos créditos objeto do presente
processo seja reconhecida e, consequentemente, as compensações declaradas
pela Recorrente sejam, ao final, homologadas.
Protesta a Recorrente provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
em especial pela juntada de novos documentos que se fizerem necessários, ou,
ainda, através de diligência determinada por esse e. CARF, para análise da
documentação apresentada pela Recorrente, se entendida necessária pelos Srs.
Conselheiros, em atenção à verdade material.
Finalmente, protesta pela realização de sustentação oral na sessão de julgamento
do presente Recurso Voluntário.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

FUNDAMENTAÇÃO
Alega o recorrente que possui o direito à restituição pleiteada, nos seguintes
termos:
Com efeito, em 28 de fevereiro de 2007, o artigo 20 da Lei no 11.452 acresceu novo
parágrafo ao art. 2o da Lei 10.168/2000, reforçando que a CIDE não incide sobre os
valores pagos a título de remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando tais
operações envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
Frise-se, ainda, que a Lei no 11.452, embora publicada em 2007, produziu efeitos,
em relação a seu artigo 20, retroativos e interpretativos. Especificamente para o
ano de 2006, o art. 21 da citada Lei no 11.452/2007 bem definiu que “esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação ao disposto
no art. 20 a partir de 1o de janeiro de 2006”.
Assim, tendo a Recorrente indevidamente recolhido a CIDE em relação a períodos
de apuração dos anos de 2006, não lhe restou alternativa senão requerer a
restituição de tais montantes, cumulada com compensação com outros tributos
federais.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
4
No caso da Recorrente, a distribuição dos softwares é pautada em Contratos de
Distribuição de Software celebrados entre CA Programas de Computador Ltda. e
Premier Manegement Insurance Inc. (“Premier”), nos quais não há previsão de
abertura do código fonte dos produtos distribuídos, de forma, por tanto, que não
ocorre a transferência da tecnologia, tampouco há qualquer fornecimento de
“know-how” relacionado com a programação dos softwares distribuídos.
Diante da legislação que rege a matéria, restou afastada a incidência da CIDE nos
casos em que não há transferência de tecnologia (abertura do código-fonte), o que
comprova o direito da Recorrente de ter restituído os valores de CIDE
indevidamente recolhidos à época.
Ocorre que a d. DRJ simplesmente confirmou os infundados argumentos constates
das Informações Complementares da Análise de Crédito quando da
disponibilização do despacho decisório que não reconheceu o direito ao crédito,
sustentando que o contrato não tem efeitos perante terceiros, vez que não foi
registrado em ofícios notariais e não compreende todo o período pleiteado.
(...)
No caso em tela, o fato gerador apto a ensejar a incidência da CIDE está definido no
art. 2o da Lei no 10.168/2000, que é a remessa pela licença de uso, comercialização,
distribuição de software com transferência da respectiva tecnologia, a qual é
demonstrada pela comprovação de entrega do código-fonte e averbação do
contrato no INPI.
Ou seja, apenas contratos em que há transferência de tecnologia é que há
necessidade de registro. Ora, a alegação da DRJ, de que o contrato só surtiria
efeitos perante terceiros quando registrado no cartório de Registro de Títulos e
Documentos, não tem o menor cabimento, sendo que tal exigência é
completamente descabida e superada pela doutrina e jurisprudência.
Frise-se a tradução juramentada de um documento estrangeiro é suficiente para
servir de prova em juízo e fora dele, sendo que o contrato apresentado nos
presentes autos faz prova inequívoca de que não há transferência de tecnologia
entre as partes, o que garante a restituição da CIDE indevidamente recolhida.
(...)
Neste ponto, impende notar que a questão relativa à transferência de tecnologia
possui supedâneo em legislação específica, qual seja, a Lei no 9.609/98, que cuida
exclusivamente das questões relativas aos softwares.
Referido normativo, em seu artigo 11, determina que a efetiva transferência de
tecnologia de programas de computador exige a entrega do fornecedor ao receptor
da tecnologia, da documentação completa do respectivo programa, incluindo,
impreterivelmente, o Código-Fonte, de modo que, em não havendo a entrega do
mencionado código, não há transferência de tecnologia e, consequentemente, não
há incidência da CIDE sobre referidas remessas decorrentes de tais licenças de uso:
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
5
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega,
por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em
especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais
internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia.
(...)
Conforme se demonstra, a própria Secretaria da Receita Federal firmou
entendimento no sentido de que a CIDE não deve incidir sobre os contratos que
não prevejam a abertura do código-fonte, vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 558 de 06 de dezembro de 2007
(...)
3.3 – DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMO DOCUMENTO APTO A
COMPROVAR A AUSÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
(...)
Note-se que, desde o primeiro contrato firmado com a Premier, em 1o de janeiro
de 2004, já estava claro que a Recorrente detinha somente os direitos de
distribuição dos softwares, sem que houvesse a efetiva transferência da
tecnologia, conforme destacamos:
“D. (...)
1. Direito de Licença. A PREMIER concede à DISTRIBUIDORA, sujeito aos termos
deste Contrato, o direito exclusivo de licenciar os Produtos no Território e o direito
exclusivo, no Território, de utilizar o know-how e informações e dados técnicos da
PREMIER relativos aos Produtos unicamente com relação ao cumprimento das
obrigações da DISTRIBUIDORA nos termos deste Contrato.
(...)
A PREMIER neste ato confere à DISTRIBUIDORA o direito exclusivo de usar essas
Marcas nos Produtos e com relação à promoção, comercialização, licenciamento e
uso dos Produtos no Território. Quando da rescisão deste Contrato, a
DISTRIBUIDORA suspenderá o uso das Marcas em qualquer material de marketing,
publicidade, comercial ou outro material e não mais usará, direta ou indiretamente,
essas Marcas ou qualquer outro nome, título ou expressão de forma semelhante às
mesmas que poderia levar a confusão ou incerteza ou iludir o público.
G. (...)
1. Segredo de Negócio Relativos aos Produtos. A DISTRIBUIDORA reconhece que os
Produtos são exclusivos, envolvem segredo de negócio e não caíram em domínio
público, e a PREMIER não transmite ou de outra forma renuncia, por este Contrato,
a quaisquer direitos de propriedade dos produtos à DISTRIBUIDORA ou a qualquer
outra pessoa. (...)
H. (...)
5. Leis Aplicáveis. As partes reconhecem que os Produtos, Know-how, Marcas,
segredos de negócio e outras informações confidenciais que estejam sujeitas a este
Contrato são exclusivas da PREMIER.”
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
6
Quando da renovação do citado contrato com a Premier, em 1o de agosto de
2006, as disposições sobre a não transferência de tecnologia foram reforçadas,
conforme destacamos:
(...)
2. Aceitação e Termos.
(...)
Para que não pairem dúvidas, PREMIER não divulgará para a DISTRIBUIDORA o
código fonte dos Produtos, nem de outra forma fornecerá “know-how” relacionado
com a programação dos Produtos. Para as finalidades deste Contrato,
“manutenção” significa o fornecimento das atualizações e depurações do produto.
Ou seja, o contrato que abrange os fatos geradores aqui discutidos foi firmado em
agosto de 2006 e não deixa dúvidas de que a Premier não transfere tecnologia para
a Recorrente.
Ainda sobre a operação, a Recorrente trouxe diversos exemplos dos Contratos de
Câmbio, referentes às transferências financeiras para pagamento do valor da
licença para a Premier.
Da análise dos contratos e demais documentos, fica evidente que não há
transferência de tecnologia entre a Recorrente e a Premier, ou seja, não há a
abertura do código-fonte, sendo que o objeto pactuado compreendia as atividades
típicas de distribuição, quais sejam: (i) divulgação; (ii) promoção. (iii)
comercialização; e (iv) licenciamento do software.
Não obstante tais documentos, que comprovam de maneira cristalina que, desde
1o de janeiro de 2004, o contrato firmado com a Premier afastava qualquer
possibilidade de transferência de tecnologia, o acórdão recorrido entendeu que o
documento apresentado não poderia ser aceito, diante da falta de registro do
contrato em ofícios notariais, conforme estabelecido no artigo 129, §6o da Lei no
6.015/73.
Ocorre que a decisão combatida não observou o disposto nos artigos 157 do
Código de Processo Civil de 1973, 192 do atual Código de Processo Civil e 224 do
Código Civil, que deixam claro que os documentos estrangeiros, quando
traduzidos para o vernáculo, produzem efeitos no Brasil:
CPC/73
Art. 157. Só poderá ser juntado aos autos documento redigido em língua
estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor
juramentado.
CPC
Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua
portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa
tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor
juramentado.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
7
CC
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
(...)
O Código Civil prevê em seu art. 107 que a validade da declaração de vontade não
dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, não
havendo imposição de que haja registro de contrato de distribuição.
Nessa linha de raciocínio, a falta do registro no Cartório de títulos e Documentos do
contrato de distribuição ora em discussão, não é suficiente para que se possa
afirmar a imprestabilidade do mesmo.
Da análise dos autos, verifico que o litígio tem por objeto a Declaração de
Compensação (DCOMP) no 32676.85070.260208.1.3.04-8188, cujo crédito se
encontra demonstrado no Pedido de Ressarcimento (PER) no
30079.10787.280108.1.3.04-1601, conforme documento à fl. 03. Segundo consta
da Informação Fiscal, à fl. 48, o PER se refere aos seguintes períodos de apuração:
mar/00, abr/08, mai/06, jun/08, jul/06 e ago/06. Tal fato resta incontroverso no
processo.
O cerne da lide está assentado em duas questões: (i) a validade dos contratos
apresentados sem prova do seu registro em Ofício Notarial, conforme previsto no
art. 129, § 6o, da Lei no 6.015/73 e (ii) o período abrangido pelos contratos
apresentados.
Na Informação Fiscal, o Auditor-Fiscal alega que, mesmo que fosse possível
aceitar como prova o contrato apresentado pelo contribuinte, este teria validade
apenas a partir de 01/08/2006, logo somente poderia comprovar o período de
agosto/2006 (o período de setembro/2006 é objeto do PER no
2414641219.260208.1.3.04-2000).
O recorrente juntou ao processo dois contratos: o primeiro, às fls. 53/62, que
previa sua validade pelo período entre a assinatura do contrato e a data de
31/03/2004, renovável automaticamente por períodos adicionais de 12 meses
(item C do contrato); e o segundo, às fls. 64/74, que entrou em vigor em
01/08/2006, com validade de 12 meses, também renovável automaticamente.
Logo, procedente a afirmação da Autoridade Tributária quanto ao período ao qual
as provas apresentadas seriam aplicáveis.
Em relação à questão do registro previsto no art. 129, § 6o da Lei no 6.015/73,
inicialmente deve ser feita a transcrição do dispositivo legal:
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de
1975).
1o) os contratos de locação de prédios, sem prejuízo do disposto do artigo 167, I, no
3; 2o) (revogado); (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
8
3o) as cartas de fiança, em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a
natureza do compromisso por elas abonado;
4o) os contratos de locação de serviços não atribuídos a outras repartições;
5o) os contratos de compra e venda em prestações, com reserva de domínio ou
não, qualquer que seja a forma de que se revistam, e os contratos de alienação ou
de promessas de venda referentes a bens móveis; (Redação dada pela Lei no
14.382, de 2022)
6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal;
7o) as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como
o penhor destes, qualquer que seja a forma que revistam;
8o) os atos administrativos expedidos para cumprimento de decisões judiciais, sem
trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas alfândegas e
mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior.
9o) os instrumentos de sub-rogação e de dação em pagamento; (Redação dada pela
Lei no 14.382, de 2022)
10o) a cessão de direitos e de créditos, a reserva de domínio e a alienação fiduciária
de bens móveis; e (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022)
11o) as constrições judiciais ou administrativas sobre bens móveis corpóreos e
sobre direitos de crédito. (Incluído pela Lei no 14.382, de 2022)
O STJ já interpretou esse dispositivo, na forma dos seguintes precedentes:
i) REsp no 1.149.487, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicação
em 21/08/2015:
Relativamente à certidão de óbito, foram juntadas aos autos a cópia de tal
documento (e-STJ fls. 832/833) e a tradução feita por tradutor público
juramentado e intérprete comercial (e-STJ fls. 798/799, 801/802, 834/835 e
837/838).
Entendo que, no presente caso, em que a juntada da certidão de óbito não tem o
objetivo de constituir, desconstituir ou impor o cumprimento de obrigação por
terceiros, mas apenas de provar o falecimento de parte no processo, não há
necessidade de efetuar o registro disciplinado no art. 129, 6o item, da Lei n.
6.015/1973, que assim dispõe:
"Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir
efeitos em relação a terceiros:
[...]
6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das
respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer
instância, juízo ou tribunal;"
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
9
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:
"RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. INSTRUMENTO DE
COMPRA E VENDA FIRMADO E REGISTRADO NO PARAGUAI QUATRO DIAS ANTES
DO FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO E DE REGISTRO NO BRASIL.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PROVA.
[...]
VI – A exigência de registro de que trata os arts. 129, §6o, e 148 da Lei 6.015/73,
constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do documento
estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova.
[...]
VIII – Recurso especial não provido"
(REsp n. 924.992/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, DJe de 26.5.2011).

ii) REsp no 924.992/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
publicação em 26/05/2011:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE. INSTRUMENTO DE
COMPRA E VENDA FIRMADO E REGISTRADO NO PARAGUAI QUATRO DIAS ANTES
DO FURTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO E DE REGISTRO NO BRASIL.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO MEIO DE PROVA.
I – Reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da prática do chamado "golpe do
seguro", em que o segurado comunica à seguradora o furto de seu veículo, quando,
na realidade, este já fora negociado com terceiros, que o transportam
normalmente para outro país.
II - Utilização, para este reconhecimento, de instrumento contratual, redigido em
espanhol, de compra e venda do veículo segurado, firmado e registrado por
terceiros, no Paraguai, quatro dias antes do furto noticiado.
III – Rejeição das alegações relativas aos arts. 215 do CC/02, 757 do CC/02, 389 do
CPC e 364 do CPC.
IV – Como a ausência de tradução do instrumento de compra e venda, redigido
em espanhol, contendo informações simples, não comprometeu a sua
compreensão pelo juiz e pelas partes, possibilidade de interpretação teleológica,
superando-se os óbices formais, das regras dos arts. 157 do CPC e 224 do CC/02.
V – Precedentes específicos deste Superior Tribunal de Justiça.
VI – A exigência de registro de que trata os arts. 129, § 6o, e 148 da Lei 6.015/73,
constitui condição para a eficácia das obrigações objeto do documento
estrangeiro, e não para a sua utilização como meio de prova.
VII – Inteligência do art. 131 do CPC, que positiva o princípio do livre
convencimento motivado.
VIII – Recurso especial não provido.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
10
VOTO
(...)
Por outro lado, a principal alegação do recorrente consiste na impossibilidade do
instrumento da compra e venda ser utilizado como meio de prova, uma vez que
(i) não juntada a sua tradução (art. 157 do CPC e 224 do CC/02) e (ii) não
registrado no Registro de Títulos e Documentos (art. 129, §6o, e 148 da Lei
6.015/73).
(...)
Dispõem os enunciados normativos dos arts. 157 do CPC e 224 do CC/02 o
seguinte:
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira,
quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.
Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.
Da interpretação literal destes dispositivos no caso concreto, extrai-se, num
primeiro momento, a regra segundo a qual o documento estrangeiro,
desacompanhado de tradução firmada por tradutor juramentado, não pode ser
utilizado como meio de prova.
A respeito das regras, Humberto Ávila (Teoria dos Princípios: da definição à
aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 11a edição, revista, 2010,
p. 78), afirma serem elas normas “para cuja aplicação se exige a avaliação da
correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos
princípios que lhes são sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição
normativa e a construção conceitual dos fatos”.
Não basta, portanto, para a aplicação de uma regra, a sua mera incidência, ou seja,
a correspondência entre a sua hipótese e os fatos, havendo a necessidade, ainda,
de que ela, a aplicação, esteja de acordo com a finalidade subjacente à regra e,
além disso, observe os princípios axiologicamente superiores.
A finalidade de se exigir a tradução de documento estrangeiro reside, com
relação à sua utilização como meio de prova, em permitir a sua compreensão
pelo juiz e pelas partes.
No entanto, no caso dos autos, o instrumento de compra e venda fora redigido em
espanhol, língua de fácil compreensão, e – o que é mais importante – com ele se
visou à extração de conclusões para cuja visualização não se fazia necessária mais
do que a leitura de seu título (“Compra Venta de um Vehiculo”) e de algarismos
nele inscritos (chassi, número do motor).
Com isto, se a ausência de tradução do instrumento de compra e venda
estrangeiro não compromete a sua compreensão, não há por que concretizar a
consequência da regra que a impõe, desconsiderando, sem motivo, importante
meio de prova.
Este Superior Tribunal de Justiça, em pelo menos dois casos, já teve a oportunidade
de afastar a exigência de tradução de documento redigido em espanhol, verbis:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
11
(...)
PROCESSUAL
CIVIL.
DOCUMENTO
REDIGIDO
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA,
DESACOMPANHADO DA RESPECTIVA TRADUÇÃO JURAMENTADA (ART. 157, CPC).
ADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira, cuja validade
não se contesta e cuja tradução não é indispensável para a sua compreensão, não
é razoável negar-lhe eficácia de prova. O art. 157 do CPC, como toda regra
instrumental, deve ser interpretado sistematicamente, levando em consideração,
inclusive, os princípios que regem as nulidades, nomeadamente o de que nenhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou
para a defesa (pas de nulitté sans grief). Não havendo prejuízo, não se pode dizer
que a falta de tradução, no caso, tenha importado violação ao art. 157 do CPC.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 616103/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 14/09/2004, DJ 27/09/2004, p. 255)
Por último, dispõem os enunciados dos arts. 129, §6o, e 148 da Lei no 6.015/73,
contrariados no entender do segurado recorrente, verbis:
(...)
Assim, segundo estes dispositivos, além da tradução, também o registro
condicionaria a utilização, como meio de prova, do instrumento de compra e venda
estrangeiro juntado aos autos pela seguradora recorrida.
Conforme destaca Pedro Luiz Pozza (Sistemas de apreciação da prova. In: Prova
Judiciária: estudos sobre o novo direito probatório, coord. Danilo Knijnik. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, ed. 2007, p. 219-243), vigora, no sistema processual
brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado.
Segundo este princípio, positivado no art. 131 do CPC, o juiz “apreciará livremente
a prova”, sem que a lei estabeleça previamente a sua valoração, devendo “indicar,
na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”.
A exceção a este princípio – a tarifação legal da prova, a limitação da liberdade do
magistrado – deve estar, portanto, disposta de forma expressa, como no caso dos
arts. 365, 378 e 401 do CPC.
No entanto, os arts. 129, §6o, e 148 da Lei 6.015/73 em nenhum momento
preestabelecem o valor probatório do documento estrangeiro ou limitam, neste
aspecto, a avaliação do magistrado.
Na verdade, a exigência de registro neles disposta constitui condição,
notadamente perante terceiros, para a eficácia das próprias obrigações objeto do
documento redigido em língua estrangeira.
Em síntese, não se pode, em razão da simples ausência de tradução desnecessária
e de registro irrelevante, ignorar importante prova documental, da qual inferida,
segundo a livre apreciação do Tribunal de origem, a prática de grave fraude
contratual, envolvendo seguro de automóvel.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
12
Com base na interpretação realizada pelo STJ, concluo que os contratos em língua
estrangeira, acompanhados da respectiva tradução juramentada, não podem ser
desconsiderados como meio de prova unicamente pela ausência de registro no
Registro de Títulos e Documentos. Como visto, a falta do registro não trouxe
qualquer prejuízo para o esclarecimento dos fatos. Apesar da língua inglesa não
ser de tão fácil compreensão quanto a espanhola, devo ressaltar que, no presente
caso, existe uma tradução juramentada, ao contrário dos casos tratados pelo STJ,
nos quais sequer existia esse documento.
Devo observar que o Auditor-Fiscal não contesta a validade dos contratos
anexados em língua inglesa e nem da sua tradução juramentada (que só vale se
estiver acompanhada do original em vernáculo estrangeiro). Poderia tê-lo feito,
com base na previsão contida no art. 21 do Decreto no 13.609/43, vigente à época
da apresentação do Recurso Voluntário (14/04/2020), posteriormente revogado
pela Lei no 14.195/2021:
Art. 17. Aos tradutores públicos e intérpretes comerciais compete:
a) Passar certidões, fazer traduções em língua vernácula de todos os livros,
documentos e mais papeis escritos em qualquer língua estrangeira, que tiverem de
ser apresentados em Juízo ou qualquer repartição pública federal, estadual ou
municipal ou entidade mantida, orientada ou fiscalizada pelos poderes públicos e
que para as mesmas traduções lhes forem confiados judicial ou extrajudicialmente
por qualquer interessado;
(...)
Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado
em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos
municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas,
fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da
respectiva tradução feita na conformidade deste regulamento.
Parágrafo único. estas disposições compreendem também os serventuários de
notas e os cartórios de registro de títulos e documentos que não poderão registrar,
passar certidões ou públicas-formas de documento no todo ou em parte redigido
em língua estrangeira.
Art. 19. A exceção das traduções feitas por corretores de navios, dos manifestos e
documentos que as embarcações estrangeiras tiverem de apresentar para
despacho nas Alfândegas e daquelas feitas por ocupantes de cargos públicos de
tradutores ou intérpretes, em razão de suas funções, nenhuma outra terá fé
pública se não for feita por qualquer dos tradutores públicos e intérpretes
comerciais nomeados de acordo com o presente regulamento.
Parágrafo único. Somente na falta ou impedimento de todos êstes e de seus
prepostos poderá o Juiz da repartição encarregada do registro do comércio nomear
tradutores e intérpretes ad-hoc. Estes, em seguida ao despacho e no mesmo papel,
prestarão o compromisso legal, lavrando aí o seu ato.
Art. 20. Os tradutores públicos e intérpretes comerciais terão jurisdição em todo o
território do Estado em que forem nomeados ou no Distrito Federal quando
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
13
nomeados pelo Presidente da República. Entretanto, terão fé pública em todo o
país as traduções por eles feitas e as certidões que passarem.
Art. 21. Qualquer autoridade judiciária ou administrativa poderá, ex officio ou a
requerimento de parte interessada, impugnar a falta de exatidão de qualquer
tradução.
Art. 22. Quando alguma tradução por arguida de inexata, com fundamentos
plausíveis e que possam acarretar efetivo dano às partes, a autoridade que dela
deva tomar conhecimento, sendo judiciária, ordenará o exame que será feito em
sua presença. Se a autoridade for administrativa, requisitará o exame com
exibição do original e tradução, à Junta Comercial ou órgão correspondente, sendo
notificado o tradutor para a ele assistir querendo.
§ 1o Esse exame será feito por duas pessoas idôneas, de preferência professores do
idioma e na falta destes por dois tradutores legalmente habilitados, versando
exclusivamente sobre a parte impugnada da tradução.
A Lei no 14.195/2021 dispõe atualmente sobre a matéria nos seguintes termos:
Art. 26. São atividades privativas do tradutor e intérprete público:
I - traduzir qualquer documento que tenha de ser apresentado em outro idioma
perante pessoa jurídica de direito público interno ou perante serviços notariais e
de registro de notas ou de títulos e documentos;
(...)
Art. 27. Presumem-se fiéis e exatas as traduções realizadas por tradutor e
intérprete público.
§ 1o Nenhuma tradução terá fé pública se não for realizada por tradutor e
intérprete público, exceto as traduções:
I - feitas por corretores de navios, em sua área de atuação;
II - relativas aos manifestos e documentos que as embarcações estrangeiras
tiverem de apresentar para despacho aduaneiro;
III - feitas por agente público com cargo ou emprego de tradutor ou intérprete ou
que sejam inerentes às atividades do cargo ou emprego; e
IV - enquadradas nas hipóteses previstas em ato do Poder Executivo federal.
§ 2o A presunção de que trata o caput deste artigo não afasta:
I - a obrigação de o documento na língua original acompanhar a sua respectiva
tradução; e
II - a possibilidade de ente público ou qualquer interessado impugnar, nos termos
estabelecidos nas normas de processo administrativo ou de processo judicial
aplicáveis ao caso concreto, a fidedignidade ou a exatidão da tradução.
Nesse contexto, entendo que a tradução juramentada é válida e comprova que os
contratos não implicam transferência de tecnologia, conforme item A do contrato,
à fl. 64:
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
14
2. Aceitação e Termos. DISTRIBUIDORA, por melo deste instrumento aceita a
nomeação e concorda em envidar seus melhores esforços, de boa-fé, para
promover, comercializar, reproduzir, licenciar e fornecer os Produtos no Território,
e, até onde não os mesmos não forem fornecidos por PREMIER, nos termos do
parágrafo A.7 (a) deste Contrato, prover, por sua própria conta, todo material
promocional e de marketing necessários e suporte técnico e manutenção para
possíveis clientes dos Produtos no Território. A DISTRIBUIDORA seguirá as políticas
determinadas por PREMIER, periodicamente, para a comercialização e
fornecimento dos Produtos, e contratará, ou disponibilizará por outros meios, um
número suficiente de funcionários treinados para cumprir as responsabilidades da
DISTRIBUIDORA sob este Contrato. Para que não pairem dúvidas, PREMIER não
divulgará para a DISTRIBUIDORA o código fonte dos Produtos, nem de outra
forma fornecerá "know-how" relacionado com a programação dos Produtos. Para
as finalidades deste Contrato, "manutenção" significa o fornecimento das
atualizações e depurações do Produto.
O fundamento para considerar necessária para caracterizar a transferência de
tecnologia não apenas a abertura do código fonte, mas o fornecimento da
documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial
descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros
dados técnicos necessários à absorção da tecnologia, reside no art. 11 da Lei no
9.609/98:
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega,
por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa,
em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários
à absorção da tecnologia.
Com efeito, o art. 2o, § 1o-A, da Lei no 10.168/2000 expressamente determina a
não incidência da CIDE sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando
envolverem a transferência da correspondente tecnologia:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
15
Ora, a tese defendida em alguns precedentes judiciais de que “o fornecimento de
cópia do programa (software) é ‘fornecimento de tecnologia’, ainda que não haja
a ‘absorção da tecnologia’ (acesso ao código fonte) por quem a recebe” não faz
sentido, pois tornaria inútil o § 1o-A acima transcrito. Se o simples fornecimento
de cópia do programa (software) já se caracteriza como “fornecimento de
tecnologia”, então nunca haveria um caso concreto no qual a regra acrescida pela
Lei no 11.452/2007 pudesse ser aplicada.
Afinal, em qual situação a CIDE não incidiria sobre a remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, se o fornecimento de cópia do programa (software) já se configurar
como fornecimento de tecnologia?
Trago os seguintes precedentes deste Conselho:
i) Acórdão no 3401-012.920, Sessão de 18 de abril de 2024:
CIDE ROYALTIES (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
(CÓDIGO FONTE). NÃO INCIDÊNCIA.
Nos moldes do artigo 1o-A da Lei no 10.168/2000, trazido pela Lei n. 11.452/2007,
somente ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE-royalties ou CIDE-remessas) sobre a remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
(software) quando tal negócio envolver a transferência de tecnologia. Esse é o teor
do artigo 20 da Lei n. 11.452/2007, cuja vigência iniciou-se em 1o de janeiro de
2006, por expressa determinação do artigo 21 da mesma Lei.
A transferência de tecnologia implica necessariamente na transferência de
conhecimento, da técnica envolvida no produto. No caso dos softwares, são
considerados como contratos de transferência de tecnologia aqueles que
disponibilizam o código fonte, conforme determinação do artigo 11 da Lei n.
9.609/1998. Inexistindo a disponibilização do código fonte do software principal,
objeto do contrato misto de licenciamento de sistema e que vincula o pagamento
da empresa estrangeira, não há que se falar em transferência de tecnologia e,
portanto, na incidência da CIDE-royalties.

ii) Acórdão no 3402-005.396, Sessão de 24 de julho de 2018:
CIDE ROYALTIES (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE
COMPUTADOR (SOFTWARE). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
(CÓDIGO FONTE). NÃO INCIDÊNCIA.
Somente ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE royalties ou CIDE remessas) sobre a remuneração pela licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
(software) quando tal negócio envolver a transferência de tecnologia.
A transferência de tecnologia implica necessariamente a transferência de
conhecimento, da técnica envolvida no produto. No caso dos softwares, são
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.731 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993639/2012-60
16
considerados como contratos de transferência de tecnologia aqueles que
disponibilizam o código fonte. Do contrário, não há que se falar em transferência
de tecnologia e, portanto, na incidência da exação.
No presente caso existe contrato que prevê a cessão de código-fonte a implicar a
incidência da contribuição, bem como contrato que não prevê tal transferência de
tecnologia, o que afasta tal exigência tributária.

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa dos créditos referentes à restituição de pagamento indevido ou a
maior no mês de agosto de 2006.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa dos créditos referentes à restituição de pagamento
indevido ou a maior no mês de agosto de 2006.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 207
DF CARF MF
Original